Tribunal: TJES
Processo: 0003232-47.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003232-47.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Salienta-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Fellipe dos Santos de Siqueira
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
3ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha

(fls.
166
/
170
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...]
no dia 03 de maio de 2022, por volta das 23 horas e 12 minutos, na Avenida Capixaba, bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES (em frente ao Centro Educacional Criart), o denunciado, em companhia do adolescente IGOR DANIEL GOMES DOS SANTOS, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) automóvel da marca Ford, na cor branco, modelo KA SE 1.5 HA, da vítima Edilson Pires de Souza, conforme auto de apreensão de fl. 16.

Consta nos autos que no dia 02 de abril de 2022, por volta das 21 horas e 40 minutos, a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando recebeu a solicitação de uma corrida, no bairro de Soteco com destino ao bairro Vale encantado, ambos bairros localizados em Vila Velha/ES.

Aflora o caderno investigativo que a vítima ao chegar no local para pegar os passageiros, percebeu 03 (três) indivíduos, mas apenas 02 (dois) deles entraram no automóvel, dando início à viagem. Ao chegarem próximo ao bairro Vale Encantado em uma rua escura e sem movimento, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e o seu comparsa dentro do veículo, os quais encostaram uma faca em sua cintura e anunciaram o assalto.

Emerge os autos que além do automóvel que a vítima conduzia, também foi subtraído 01 (um) celular da marca Motorola, modelo Moto G6S, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), também foi subtraído Carteira de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e um montante de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

Narra o caderno inquisitivo que a vítima foi até a delegacia relatar o que havia acontecido, informando as características do denunciado com estatura maior, moreno claro, cabelo bem baixo. Já o menor que estava no banco traseiro, sobrancelha cortada, cabelo preto bem baixo, magro que trajava camisa escura e bermuda cheia de desenhos.

Relava os autos que no dia 03 de abril 2022, por volta das 11 horas e 22 minutos, a guarnição realizava patrulhamento, quando visualizaram o automóvel estacionado na via, sendo sabido pela guarnição ser produto de roubo, foi posteriormente avistado do outro lado da rua 02 (dois) indivíduos próximos ao automóvel supramencionado.

Consta nos autos que no momento em que a guarnição deu voz de abordagem aos indivíduos, o menor e o denunciado depois identificados como FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA, que imediatamente soltou no chão a chave do veículo subtraído. Ao serem indagados pelos policiais por estarem no local, comunicaram que esperavam um morador de rua que traria 01 (uma) geladeira para eles.

Aflora o caderno investigativo que tal relato não convenceu os policiais e no mesmo momento, pegaram as chaves do automóvel que o denunciado havia tentado dispensar, foram até a veículo e posteriormente entraram contato com a vítima, a qual reconheceu os indivíduos detidos como os autores do roubo que sofrera.

Emerge o caderno inquisitivo que foi encontrado com os indivíduos 01 (um) celular da marca Samsung, modelo A32, 01 (um) relógio de pulseira de borracha preto (smartwatch), 01 (um) cordão de barbante com uma pedra branca e 01 (uma) carteira de cigarro com 03 (três) unidades.

Diante dos fatos o denunciado FELLIPE DOS SANTOS DE SIQUEIRA juntamente com o menor, foi encaminhado até a 2ª Delegacia regional de Vila Velha para que fossem tomadas as devidas providências. Em sede policial a vítima Edilson Pires de Souza, reconheceu os indivíduos como sendo o denunciado FELLIPE que estava no banco na frente com a faca no momento do crime e o menor no banco de trás. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
juíza

a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e VII,

do Código Penal, à pena de
07
(
sete
) anos
e
06 (
seis
)
meses
de
reclusão
e

20
(
vinte
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas às fls. 180/184 dos autos físicos, alega não haver provas de que o apelante tenha concorrido para o crime de roubo, requerendo a sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Dito isso
, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
nos autos físicos
por meio do
s

Boletins Unificados de fls.
27/31
,
do Auto de Apreensão de fl. 1
9
, do
Auto de
Depósito

(Veículo)
de fl.
20
,
bem como
por meio da prova testemunhal acostada
também aos
autos
físicos
.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Em juízo, as testemunhas ouvidas nos autos, incluindo a vítima, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença condenatória:

VÍTIMA
E
DILSON
PIRES DE SOUZA
: que foi-lhe solicitada uma corrida, pelo aplicativo "99", com início no Bairro Vila Capixaba e destino final Bairro Vale Encantado e, chegando ao local dos fatos, haviam 03 indivíduos, sendo que 02 embarcaram em seu veículo.

Segue narrando que, em meio a corrida,
Fellip
e
, que estava sentado no banco da frente, colocou uma faca em sua barriga
, enquanto
o menor, que sentou do banco traseiro, deu-lhe um "mata leão", determinando a entrega do veículo
, sendo prontamente atendidos pela vítima, que
parou
e desceu do veículo correndo.

A vítima relata, ainda, que além do veículo foi subtraído dinheiro e celular, sendo o veículo recuperado no dia seguinte, sem a bateria, o estepe e o macaco, sofrendo p
rej
uízo total de mais de R$ 3.500,00.

Ao ser apresentada a fotografia de fls. 48, a vítima indicou como o elemento que apontou-lhe uma faca, e a fotografia de fls. 52, como o menor de idade, que sentava atrás.

TESTEMUNHA
PM LEONARDO
AFONSO MOTA
: que o acusado foi detido no dia seguinte a subtraç
ão
, por ocasião da recuperação do veículo da vítima,
cujas chaves estavam na posse do réu, dispensando-as, ao verificar
a
presenç
a
policia
l
.

Declarou, ainda, que
o p
rop
rietário do veículo reconheceu, inicialmente, por foto e,
a
p
ós
, já no DP
J
, pessoalmente, o acusado e o menor de idade como os autores do crime, informando, ainda, que foi ameaçado pelo acusado, com uma faca.

INTERROGATÓRIO: negou a autoria delitiva,

afirmando não saber como foi reconhecido, em duas fases, pela vítima.

Em esfera policial, a vítima
Edilson Pires de Souza
narrou o seguinte, conforme se verifica às fls.
13
/
14
dos autos físicos, o que foi confirmado em juízo. Confira-se:

[...]
QUE:
A vítima compareceu espontaneamente, após receber a informações pelos policiais militares de que seu veículo havia sido recuperado; QUE o Declarante prestou boletim de ocorrência na data de ontem (02/05/2022) às 23h 12min, logo depois de ser vítima de roubo; QUE o Declarante é o proprietário do veículo FORD/KA/SEDAN - placa QRM
1
F44 - Ano 2019; QUE No dia 02/05/2022 por volta 21h 40min estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando dois indivíduos solicitaram a corrida por meio do aplicativo 99; QUE não se recorda do nome do passageiro solicitante e que a "corrida" iria ser paga com dinheiro; QUE foi solicitada a "corrida" no bairro Soteco com destino ao bairro Vale Encantado; QUE quando chegou no local - eram três indivíduos, mas apenas dois entraram no veículo; QUE não sabe dizer se foi esse terceiro o solicitante e que precisa ver no aplicativo o nome;
QUE ao chegar no bairro Vale Encantado, em uma rua mais escura, os dois indivíduos anunciaram o assalto; QUE um deles portava uma faca
; QUE um dos rapazes, sentou no banco da frente e o outro no banco traseiro; QUE não desconfiou dos indivíduos, pois eles falaram que estavam cansados por ter passado o dia trabalhando; QUE o rapaz, inclusive, pediu-lhe uma máscara, já que estava com tosse;
QUE então, foram subtraídos mediante violência, com uso de uma faca: seu veículo - FORD KA, um aparelho celular da marca Moto G6
S
, R$ 150 (cento cinquenta reais), sua CNH, CRLV; QUE perguntado se conseguiria descrevê-los, respondeu dizendo que sim
;
QUE o rapaz que sentou no banco da frente e o ameaçou com uma faca, têm as seguintes características: estatura maior, corpo é normal (nem gordo e nem magro), moreno mais claro, cabelo bem baixinho;
QUE já o outro que estava no banco traseiro, dando-lhe uma mata leão: parecia ser mais novo, sobra
n
celha cortada, cabelo preto mais baixo do que estava na frente, magro, vestia uma c
a
misa escura e bermuda cheia de desenhos; QUE não está lesionado.

Em consonância com o
depoimento prestado,
acima transcrito,
verifica-se
às folha
s
21/22 o Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa,
n
o qual a vítima reconheceu o acusado
Fellipe
d
os Santos
d
e Siqueira
e o menor
Igor Daniel Gomes Dos Santos
como os autores do crime de roubo.

Desse modo, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante Fellipe dos Santos de Siqueira quanto ao crime de roubo apurado nos presentes autos, na companhia do adolescente infrator.

Desse modo, verifica-se que a vítima fo
i
firme ao narrar os fatos descritos na exordial, bem como,
em juízo,
afirmou que conseguiu visualizar a aparência do réu po
is
ficou frente a frente com ele
ao revezarem a sala de audiência no momento do depoimento
e,

da mesma maneira
, ao rever a fotografia contida
no processo, afi
rmou
que
foi o réu o autor do roubo
.

Saliento que,
em crimes
contra o patrimônio
, a palavra da vítima se reveste de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É
no mesmo
sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ. HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Portanto, verifico que a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada nos autos, ressaltando-se que, em que pese ele tenha negado a prática do crime de roubo, confessou, em juízo, que foi abordado pelos policiais com a chave do veículo subtraído em mãos, tendo alegado primeiramente que teria encontrado a chave próximo ao veículo e que a dispensou no susto, tese pouco crível, especialmente quando comparada com as demais testemunhas afirmando como se deram os fatos e o reconhecimento firme da vítima em ambas as esferas, policial e judicial.

Posteriormente, ainda em seu interrogatório em juízo, o réu disse que, na verdade, teria sido contratado para levar o veículo até um determinado local e nesse local receberia um dinheiro pela entrega do automóvel, o que demonstra contradição em seu depoimento e reforça que ele tinha sim relação com o roubo do veículo.

Assim
sendo
, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é
inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e VII
,

do Código Penal.

Por fim, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)